Tribunal: STF
Processo: RE 433472
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. APOSENTADORIA. REQUISITOS.
        A previsão, em lei municipal, de requisitos para a concessão de
aposentadoria de servidor ocupante de cargo em comissão não
caracteriza violação da Constituição. Precedentes.
Agravo
regimental a que se nega provimento.